Tribunal: TJSP
Processo: 1027391-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Prazo de Validade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Concurso público entre Secretarias do Município de São Paulo. Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I. Aprovação na 216a colocação. Nomeação e posse no cargo em que aprovada. Impossibilidade. Ainda que o candidato classificado dentro do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, tal tese é excepcionada, caso demonstrada

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Concurso público entre Secretarias do Município de São Paulo. Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I. Aprovação na 216a colocação. Nomeação e posse no cargo em que aprovada. Impossibilidade. Ainda que o candidato classificado dentro do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, tal tese é excepcionada, caso demonstrada situação excepcionalíssima, que justifique a não nomeação, consoante requisitos estabelecidos pelo STF (RE no 598.099/MS). Justificativa ofertada pelos impetrados dando conta da restrição orçamentária em 2019, inclusive com edição de Decreto Municipal visando adequação de instrumentos jurídicos à disponibilidade orçamentária. Situação excepcionalíssima comprovada impedindo a nomeação de candidatos aprovados. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença concessiva reformada para denegar a segurança. Remessa necessária e recurso de apelação providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027391-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada EDNA
SANTOS CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e ao recurso de apelação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
2
COMARCA: SÃO PAULO – 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELAÇÃO No 1027391-84.2019.8.26.0053
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
APELADA: EDNA SANTOS CORREIA
INTERESSADOS: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE SÃO PAULO,
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.627
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. Concurso público entre Secretarias do Município de
São Paulo. Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social
I. Aprovação na 216a colocação. Nomeação e posse no cargo em
que aprovada. Impossibilidade. Ainda que o candidato classificado
dentro do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, tal
tese
é
excepcionada,
caso
demonstrada
situação
excepcionalíssima, que justifique a não nomeação, consoante
requisitos estabelecidos pelo STF (RE no 598.099/MS).
Justificativa ofertada pelos impetrados dando conta da restrição
orçamentária em 2019, inclusive com edição de Decreto Municipal
visando adequação de instrumentos jurídicos à disponibilidade
orçamentária. Situação excepcionalíssima comprovada impedindo
a nomeação de candidatos aprovados. Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença concessiva reformada para denegar a
segurança. Remessa necessária e recurso de apelação providos.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra a r. sentença de fls.
313/315, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação, concedendo a
ordem, determinando que se proceda à nomeação e posse da impetrante no
cargo de Analista de Assistência e Desenvolvimento Social I Disciplina
Serviço Social, diante de sua aprovação no concurso público, dentro do
número de vagas.
Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que (i) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
3
direito subjetivo à nomeação não é irrestrito, havendo exceção que permite a
recusa em nomear os candidatos, baseado em pressupostos de superveniência,
imprevisibilidade, gravidade e necessidade excepcional; (ii) na hipótese há
situação excepcional a justificar a não nomeação; (iii) Junta Orçamentário-
Financeira recomendou a rejeição das nomeações em razão das pressões
orçamentárias a que está submetida a Municipalidade; (iv) a situação
apresentada nos autos demonstra a escassez de recursos orçamentários para o
exercício de 2019 frente à despesa executada no exercício passado; (v)
observou-se que houve uma rápida e imprevisível deterioração do quadro
fiscal do país, pois as projeções para inflação se elevaram e as projeções de
crescimento do PIB caíram para patamares próximos de zero; (vi) são
conhecidos os efeitos deletérios causados pela crise econômica em todos os
níveis da Federação e em todos os Poderes (fls. 319/336).
Contrarrazões à fls. 340/362.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 542/544).
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, devendo,
por isso, ser recebido em seus regulares efeitos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Edna
Santos Correia visando reconhecimento de direito líquido e certo que entende
fazer jus, de ser nomeada e empossada no cargo de Especialista em
Assistência e Desenvolvimento Social I Disciplina: Serviço Social.
O magistrado de primeiro grau concedeu a ordem,
determinando que se proceda à nomeação e posse da impetrante no cargo de
Analista de Assistência e Desenvolvimento Social I Disciplina Serviço
Social, diante de sua aprovação no concurso público, dentro do número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
4
vagas.
Daí adveio o presente recurso, além de tratar-se de
hipótese de remessa necessária.
Pois bem.
Vejamos.
Depreende-se dos elementos coligidos aos autos que a
impetrante prestou Concurso Público de ingresso para provimento de cargos
vagos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I Disciplina
Serviço Social, promovido em conjunto por Secretarias do Município de São
Paulo (SEMPLA, SMADS e SEHAB) e o Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo - IPREM (no 2013-0.088.292-8) (fls. 38/70).
De acordo com o edital, foram disponibilizadas 370
vagas no certame para o cargo mencionado, destinadas à Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e à Secretaria Municipal
de Habitação (SEHAB), no qual 277 vagas estariam disponíveis à
concorrência geral, ante a destinação de 19 vagas para candidatos que se
declarassem pessoas portadoras de deficiência em atendimento à LM no
13.398/02 e 74 para candidatos negros, negras ou afrodescendentes em
atendimento à LM no 15.939/13 (fls. 16).
Após finalização das fases previstas, a impetrante
classificou-se em 216a colocação, tendo sido o resultado do concurso
homologado em 25/03/15 e, o prazo de validade, que inicialmente era de dois
anos, foi prorrogado por mais dois anos a partir de 25/03/17 (fls. 174/175).
Decorrido tal prazo, contudo, não houve a nomeação da
impetrante.
É certo que os Tribunais Superiores têm consolidado
entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
5
número de vagas previstas no edital não possui mera expectativa de direito,
mas direito subjetivo à nomeação, devendo a Administração se ater ao
princípio da vinculação, e não ao da discricionariedade, segundo os critérios
de conveniência e oportunidade.
Todavia, ainda que a jurisprudência tenha assim se
consolidado, ou seja, a partir do momento em que a Administração divulga a
necessidade de contratação para um referido cargo, com determinado número
de vagas, pratica ato vinculado, tal tese é excepcionada quando ficarem
demonstradas situações excepcionalíssimas, que obstem a Administração,
justificada e motivadamente, de nomear os candidatos aprovados.
Nesse sentido, confira-se julgado proferido pelo C.
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO
À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do
concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder
público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico
de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados
no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas.
[...]
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se
afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar
em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo
com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração
Pública de nomear novos servidores. Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
6
da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora
seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os
eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do
edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das
regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal
medida quando absolutamente não existirem outros meios menos
gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda
forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de
controle pelo Poder Judiciário” (RE n.o 598.099/MS, Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 10/08/2011, g.n.).
E em razão da difícil situação econômica do país, em
havendo, como inclusive constante da Informação SF/SUPOM no 015957068,
“cenário de pressão/restrição orçamentária” para o exercício de 2019, a
Junta Orçamentário-Financeira (JOF) em 01/03/19, negou pedido formulado
pelas Secretarias Municipais SMADS/FMAS e SEHAB, para nomeação de
190 candidatos aprovados no concurso em comento (fls. 224/225).
Do referido ofício vê-se que o valor orçado disponível
para 2019 “corresponde a apenas 88% e 85%, respectivamente, do
executado por SMADS e SEHAB no exercício de 2018”, a evidenciar “a
escassez de recursos orçamentários para o exercício de 2019 frente à
despesa executada no exercício passado”.
De tal documento constou, ademais, que a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) indicou a
necessidade de “descongelamento de recursos no valor de R$
148.478.551,81, na Fonte 00 Tesouro Municipal”, objetivando que serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
7
prestados em parceria sejam continuados, “cujo objetivo é o atendimento de
ações de orientação ao mundo do trabalho, Sasf, ILPIs, centros de acolhida
especial, medida sócio educativa, proteção à pessoa com deficiência,
proteção ao idoso, fortalecimento de vínculos, abordagem, apoio, convívio e
inserção produtiva.”.
De se atentar, além disso, que fora editado o Decreto no
58.636/19, que dispôs sobre renegociação de instrumentos jurídicos
objetivando a redução dos valores e/ou quantidades contratados,
considerando sua adequação à disponibilidade orçamentária e/ou ao
estritamente necessário para atendimento da demanda, o que for menor (art.
1o).
Desta
feita,
entendo
comprovada
a
situação
excepcionalíssima referida pela jurisprudência do STF, a ensejar a recusa na
nomeação e contratação de novos servidores pela parte impetrada.
Aliás, em casos análogos ao caso em apreço, assim já
decidiu esta C. Corte:
APELAÇÃO Mandado de Segurança Concurso público para o cargo
de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I Pretensão à
nomeação e posse no cargo público Aprovação fora do número de
vagas previsto no edital - Mera expectativa de direito Ademais, a
excepcional restrição orçamentária justifica a recusa na convocação dos
concursados - Direito líquido e certo não configurado
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030129-45.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO - Candidata
aprovada em concurso público, dentro do número de vagas para o cargo
de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I Prazo de
validade do edital já expirado, sem que tenha ocorrido a nomeação e
posse da impetrante - Manutenção Em tese, os candidatos aprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
8
dentro de número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à
nomeação Todavia, no caso em exame a Prefeitura Municipal de São
Paulo não efetivou a nomeação da candidata em virtude de grave
situação financeira Déficit orçamentário que não pode ser ignorado
Situação que se amolda à tese firmada pelo STF, no RE no 598.099/MS
Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença de improcedência
mantida, com majoração da verba honorária. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1026686-86.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Extinção da ação. Reconhecimento da
ilegitimidade passiva afastado com relação à Secretária Municipal de
Gestão de São Paulo. Ação que deve prosseguir em face de referida
autoridade. Sentença reformada neste aspecto. Viável o julgamento de
mérito, ante a regra do art. 1.013, § 3o, I do NCPC. CONCURSO.
Pretensão de posse no cargo de Especialista em Assistência e
Desenvolvimento Social I. Concurso prestado pela Autora cujo prazo de
validade se encerrou em março de 2019. Concurso encerrado em data
anterior ao ajuizamento da ação. Decisão que seria inócua. Teoria do
Fato Consumado. Precedentes. CONCURSO. Aprovação dentro do
número de vagas disponibilizadas no edital. O não cumprimento do
dever de nomeação, por parte do Poder Público, dar-se-á em situações
excepcionais, quais sejam, superveniência, previsibilidade, gravidade e
necessidade, tudo nos exatos termos do RE 589.099. Ato da
administração pública devidamente fundamentado a justificar a não
nomeação da Autora. Ausência de direito subjetivo à nomeação.
Sentença reformada em parte. Segurança denegada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1030587-62.2019.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Neste sentido também já decidiu esta C. Câmara, em
acórdão de minha relatoria, quando do julgamento da Apelação no
1015552-62.2019.8.26.0053, em 16/12/19.
Portanto, é caso de reformar-se a r. sentença proferida,
restando denegada a segurança, já que não se vislumbra ilegalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027391-84.2019.8.26.0053 -Voto no 14.627
9
mesmo violação a direito líquido e certo da impetrante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
remessa necessária e ao recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator